Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700719-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANGO NO POTE LTDA - ME AGRAVADO: RLP FRANGO JUNDIAI LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Frango no Pote Ltda - ME contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que deferiu a penhora de 20% do faturamento da empresa (royalties, taxa de franquia e taxa de publicidade) até o pagamento dos valores devidos (autos no 0708440-32.2024.8.07.0001, ID no 218847916). 2. Alega, em suma, que a medida fere o princípio da menor onerosidade, pois o percentual de penhora determinado sobre o faturamento líquido mensal é elevado (20%) e pode interferir no regular desenvolvimento de suas atividades. 3. Destaca que não teria sido observada a ordem de preferência das medidas constritivas, prevista no art. 835 do CPC, pois somente seria possível após a demonstração de inexistência de bens e direitos passíveis de penhora, o que deixou de ser considerado pela decisão recorrida. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 67801669 e no 67801670). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 9. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não é a regra nesse tipo de demanda; mas, sim, há exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 10. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. 11. Precedente desta Turma: Acórdão no 1952125, 0724148-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024 12. Apesar de alegar que a medida constritiva não deve prevalecer, pois o percentual determinado é elevado e poderá comprometer o regular desenvolvimento das suas atividades, a agravante deixou de apresentar elementos documentais que corroborem suas afirmações. Também não indicou qual seria a alternativa à decisão tomada. Impugna-a com mero argumento retórico, sem nenhuma efetividade prática, que seria, obviamente, indicar como pagaria a dívida. 13. O percentual de 20% (vinte por cento) consignado na decisão é razoável e a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais. 14. Já foram realizadas outras diligências com o intuito de viabilizar o adimplemento dos valores devidos à agravada, as quais não obtiveram sucesso integral. A penhora de parte do faturamento líquido possibilitará que a agravada receba a quantia devida, observando, portanto, a ordem do art. 835, I do CPC. 15. Apesar de sustentar que as medidas constritivas pleiteadas pela agravada deveriam ter observado a ordem de preferência prevista no rol art. 835 do CPC, para a efetividade da prestação jurisdicional, após a pesquisa de ativos em nome da devedora é possível alterar ordem das medidas constritivas, de acordo com as especificidades do caso concreto. 16. Essa possibilidade não implica qualquer nulidade processual, uma vez que o ato não será repetido nem a sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte. 17. Eventual nulidade somente estaria configurada mediante a demonstração do respectivo prejuízo (CPC, art. 282), o que não se coaduna com o cenário fático-jurídico dos autos de origem. 18. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1416368, 07041799520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Após, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO